Tribunal: TJDFT
Processo: 0705084-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES. COOPERATIVA. POSSIBILIDADE.
1. Conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução ou na fase de cumprimento de sentença.
2. Quando o processo de origem tramitar de forma eletrônica, não há necessidade do recurso de agravo de instrumento vir acompanhado de peças obrigatórias elencadas na norma do art. 1.017 do CPC (inteligência do §5o do art. 1.017 do CPC).
3. Nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil de 2015, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos, do Código de Processo Civil.
4. Nos termos do art. 866 do CPC, “Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”.
5. Preliminares rejeitadas. Mérito desprovido.